Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES PASSIVOS VENCEDORES. PATRONOS DIVERSOS. RATEIO PROPORCIONAL. ART. 87, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a alteração da planilha de cálculos de cumprimento de sentença, diante da cobrança dos honorários de sucumbência fixados em favor dos patronos dos litisconsortes passivos vencedores com rateio não proporcional, circunstância não especificada no acórdão transitado em julgado.
2. Se não houve distribuição proporcional do crédito decorrente dos honorários advocatícios devidos aos causídicos dos litisconsortes vencedores, o valor deve ser repartido igualmente, consoante a sistemática do art. 87, § 2o, do CPC, aplicável à hipótese, não sendo lídimo a uma das partes pleitear fração maior, sob pena de modificação do próprio título executivo judicial, em afronta à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.